Tribunal: TJMT
Processo: 1013000-58.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013000-58.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ALDEMA ARAUJO FERREIRA - CNPJ: 13.534.106/0001-17 (AGRAVADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. TEMA N. 1.184/STF. OMISSÃO NA ADOÇÃO DE MEDIDAS EXTRAPROCESSUAIS. IRRELEVÂNCIA DE LEI MUNICIPAL EM DESACORDO COM TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por ente municipal contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual, com fundamento na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.184.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em aferir se a Lei Complementar Municipal, que fixa valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais, é suficiente para afastar a aplicação da tese firmada no Tema n. 1.184/STF e, ainda, se a inércia da Fazenda Pública na adoção de medidas extrajudiciais justifica a extinção do feito por ausência de interesse de agir.

III. Razões de decidir

3. A tese firmada no Tema n. 1.184/STF possui efeito vinculante (CPC/2015, art. 927, I), devendo ser observada por todos os órgãos do Poder Judiciário.

4. A ausência de adoção de medidas extrajudiciais mínimas para a satisfação do crédito – como protesto da CDA ou conciliação administrativa – evidencia a falta de interesse de agir.

5. A legislação municipal que estabelece valor de alçada para o ajuizamento de execuções não pode sobrepor-se à tese firmada em sede de repercussão geral, cuja natureza normativa prevalece, inclusive sobre normas locais.

6. A alegada possibilidade de suspensão do feito, à luz de resolução do CNJ, não supre a inércia processual da Fazenda, especialmente diante do decurso do prazo assinalado judicialmente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A tese firmada pelo STF no Tema n. 1.184, com eficácia vinculante, impõe a extinção da execução fiscal quando ausente o interesse processual decorrente da inércia da Fazenda Pública na adoção de medidas extrajudiciais mínimas para a satisfação do crédito. 2. Leis municipais que fixam valor mínimo para ajuizamento não afastam a incidência da referida tese, cuja observância é obrigatória por todos os entes federativos.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37,
caput
; CPC/2015, arts. 485, IV, e 927, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.184 – RE 1.345.640, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 18.02.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a decisão deste Relator que negou provimento à Apelação, por ele manejada, mantendo, consequentemente, a sentença que julgou extinta a Execução Fiscal, por ausência de interesse processual, em observância do Tema n. 1.184, do STF (id. 276833361, págs. 01/09).

O Embargante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que o Tema n. 1.184, do STF, reconheceu que o ente público municipal tem autonomia para se auto-organizar, legislar, administrar seus próprios recursos e exercer suas funções públicas.

Salienta que esta autonomia foi exercida por meio da Lei n. 493/2024, estabelecendo o valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal – 02 UFP/MT – que hoje corresponde a R$ 486,98 (quatrocentos e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos).

Assevera que a tese firmada no Tema n. 1.184/STF somente deve ser aplicada às execuções de baixo valor que, no caso, deve ser inferior àquele estabelecido na LCM n. 493/2024.

Reforça que a Resolução n. 547/2024, do CNJ, previu a possibilidade de suspensão do feito a fim de resguardar uma transição racional ao novo posicionamento jurisprudencial.

Ao final, requer o provimento do Recurso, para que seja reformada a decisão recorrida, provendo o Apelo, por ele interposto.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de

Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a decisão deste Relator que negou provimento à Apelação, por ele manejada, mantendo, consequentemente, a sentença que julgou extinta a Execução Fiscal, por ausência de interesse processual, em observância do Tema n. 1.184, do STF.

Analisando os autos, entendo que a pretensão do Agravante não merece guarida.

Inicialmente, é necessário reafirmar que o Tema 1.184, do Supremo Tribunal Federal, não se limita a uma recomendação política de racionalização processual, mas firma uma tese jurídica dotada de efeito vinculante, nos termos do artigo 927, inciso I, do Código de Processo Civil, impondo-se como padrão obrigatório de observância para os Juízes e Tribunais de todo o País.

Essa diretriz jurisprudencial resulta da interpretação sistemática dos princípios da eficiência administrativa (art. 37,
caput
, da CRFB) e da razoabilidade da atividade estatal, sendo plenamente compatível com o regime federativo, à medida que não invade a competência tributária do ente federado, mas apenas disciplina os requisitos de admissibilidade da via judicial.

Ademais, a tese não se restringe ao critério numérico fixado pelo Conselho Nacional de Justiça, que definiu a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) como referência orientadora para fins administrativos.

O verdadeiro ponto de inflexão hermenêutica reside na ausência de interesse de agir diante da inércia da Fazenda Pública em promover, previamente ao ajuizamento da execução fiscal, alternativas extrajudiciais voltadas à satisfação do crédito, como o protesto da CDA ou a conciliação administrativa.

Nesse aspecto, cumpre registrar que, embora o Município de Rondonópolis tenha requerido a suspensão do feito para viabilizar o cumprimento das exigências previstas no julgado paradigmático, permaneceu absolutamente inerte durante o prazo assinalado judicialmente, não promovendo qualquer ato eficaz no sentido de demonstrar a adoção das providências determinadas.

Tal comportamento processual, por si só, evidencia a ausência de interesse de agir, tornando inarredável a extinção do feito nos moldes do art. 485, IV, do CPC.

Demais disso, cumpre registrar que o conteúdo normativo da lei municipal não tem o condão de afastar a incidência do Tema n. 1.184, pois a competência legislativa do Município deve ser exercida de forma coordenada com os preceitos de hierarquia normativa, não se sobrepondo ao entendimento firmado em sede de repercussão geral, que, repito, vincula todos os entes da Federação.

Finalmente, o alegado
distinguishing
entre o caso concreto e os precedentes é artificial e insuficiente. A diferença de valores entre o fixado localmente e o adotado como parâmetro pelo CNJ não é elemento hábil a afastar a aplicação da tese vinculante, mormente diante da ausência absoluta de comprovação, por parte da Fazenda Pública, de que teria adotado medidas adequadas, concretas e proporcionais à satisfação do crédito em sede extrajudicial.

Diante disso, considerando que a decisão agravada se encontra devidamente motivada, apoiada em norma processual expressa e no entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, sua reforma se mostra incabível.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Rondonópolis, mantendo inalterado
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025